Tribunal: TJPA
Processo: 0000923-44.2019.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000923-44.2019.8.14.0018

APELANTE: ESTER GLORIA DE OLIVEIRA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000923-44.2019.8.14.0018

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA

APELANTE: ESTER GLÓRIA DE OLIVEIRA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

NÃO CONHECER
do Recurso e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ESTER GLÓRIA DE OLIVEIRA CRUZ
, nos termos do art.109, inciso V, art.110, §1º, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000923-44.2019.8.14.0018

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CURIONÓPOLIS/PA

APELANTE: ESTER GLÓRIA DE OLIVEIRA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ESTER GLÓRIA DE OLIVEIRA CRUZ,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que a condenou como incursa na sanção punitiva do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, a pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses

e 10 (dez) dias
de reclusão a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de
194 (cento e noventa e quatro)
dias-multa.

Consta na denúncia (ID nº 20515631 p. 3-5) em resumo, que em 17/0282019, por volta de 03h, policiais militares receberam denúncia anônima de que havia a comercialização de entorpecentes na residência da Apelante.

Em razão disso, uma guarnição se deslocou ao local e, após autorização da mesma, procederam revista no imóvel e localizaram 32 (trinta e duas) petecas de crack; 01 (um) celular LG preto; 06 (seis) cédulas de R$ 5,00 (cinco reais) e 01 (uma) cédula de R$ 10,00 (dez reais).

Com isso, a Recorrente foi denunciada pelo crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei. 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 20515678), contra qual a defesa recorreu (ID nº 20515686 p. 1-5), pugnando pela absolvição em razão da ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo
.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 20515688 p. 1-4, pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pela declaração da extinção da punibilidade pela prescrição (ID nº 21004560 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pelo instituto da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a situação acima referenciada.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 12/02/2019, tendo a denúncia sido recebida em
15/03/2019
(ID nº 20515631 p. 10) e a sentença prolatada em
29/08/2023
(ID nº 20515678).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação da ré à pena de
01 (um) ano, 11 (onze) meses

e 10 (dez) dias de reclusão

para o delito de
tráfico de drogas
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB é de
04 (quatro) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada para o crime de tráfico mais de
04 (quatro) anos
após o recebimento da denúncia.

Assim, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pela apelante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade da apelante, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

ESTER GLÓRIA DE OLIVEIRA CRUZ
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do art.109, inciso V, C/C art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61 do CPP c/c 932, III, do CPC e art. 133, X, do RITJPA.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024